Tribunal: TJES
Processo: 5001224-66.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-66.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA
COATOR: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PANCAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS CRIMINAL
nº 5001224-66.2025.8.08.9101

PACIENTE:
EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE:
PAULA EMANUELLA MONTEIRO BARBALHO (OAB/GO n° 43.944) e ANDRESSA BARBOSA RAMOS DE ASSUNÇÃO (OAB/GO n° 70.761)

AUTORIDADE COATORA:
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pancas/ES

Origem
: Ref. Queixa Crime nº 5000827-67.2024.8.08.0039, em trâmite na Vara Única de Pancas/ES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ARTIGO 44 DO CPP. REQUISITO ESSENCIAL. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por PAULA EMANUELLA MONTEIRO BARBALHO e ANDRESSA BARBOSA RAMOS DE ASSUNÇÃO em favor de EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA contra ato do Juízo da Vara Única de Pancas/ES. O objetivo central é o trancamento da ação penal nº 5000827-67.2024.8.08.0039. Alega o impetrante que a queixa-crime por calúnia, difamação e injúria está fundamentada em procuração irregular, que não menciona o fato criminoso. Sustenta que o prazo decadencial de 6 meses expirou sem a regularização do vício, o que impede o prosseguimento do feito. Busca a concessão da ordem para declarar a extinção da punibilidade.

2. O Juízo de origem, ao apreciar a preliminar em audiência, decidiu nos seguintes termos:
"Embora o instrumento de mandato não descreva pormenorizadamente o fato criminoso, a sua juntada simultânea à petição inicial, que o narra detalhadamente, supre a exigência contida no artigo 44 do Código de Processo Penal. [...] Afasto, pois, a preliminar suscitada."
.

3. Inconformada, a parte impetrante apresentou os seguintes argumentos: (i) a literalidade do art. 44 do CPP exige que a menção ao fato conste no instrumento de mandato; (ii) a juntada da inicial não supre a omissão do outorgante; (iii) a irregularidade só pode ser sanada dentro do prazo de 6 meses; (iv) operou-se a decadência. O Ministério Público, em segundo grau, opinou pela concessão da ordem, reconhecendo a extinção da punibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a procuração que não menciona o fato criminoso atende aos requisitos do art. 44 do CPP; e
(ii)
estabelecer se a regularização do mandato pode ocorrer após o transcurso do prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 44 do Código de Processo Penal estabelece uma formalidade essencial para a propositura da queixa-crime por procurador: o instrumento deve conter poderes especiais e a "menção do fato criminoso". Tal exigência visa proteger o querelante de eventuais excessos do mandatário, garantindo que a acusação reflita sua real vontade.

6. Compulsando os autos da queixa-crime de origem, verifica-se que a procuração ID 48529013 é absolutamente genérica, limitando-se a indicar o nome do querelado, sem qualquer alusão aos fatos narrados na exordial ou aos tipos penais imputados.

7. A premissa adotada pelo juízo de origem — de que a petição inicial supre a omissão da procuração — confronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que exige a individualização clara do evento delituoso no mandato como condição de procedibilidade.

8. O Supremo Tribunal Federal mantém interpretação mais rígida, consolidando que a regularização da procuração nos crimes de ação penal privada deve ocorrer, necessariamente, dentro do prazo decadencial de 6 meses (art. 38 do CPP). Ultrapassado esse lapso sem a devida correção, opera-se a decadência do direito de queixa, sendo inviável a convalidação tardia (STF, RHC 105.920 e AO 2483/PA) [cf. Jusbrasil/STF 3083278998].

9. Embora o vício seja sanável (art. 568 do CPP), a regularização deve ocorrer obrigatoriamente dentro do prazo decadencial de 6 meses. No caso, os fatos ocorreram em abril de 2024 e o prazo expirou em outubro de 2024. A tentativa de validação da representação após esse período não detém o condão de afastar a decadência já consumada.

10. Constatada a nulidade da representação e a impossibilidade de sua sanação pelo decurso do tempo, o trancamento da ação penal é medida imperativa para cessar o constrangimento ilegal ao paciente .

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM de Habeas Corpus
para determinar o trancamento da Queixa-Crime nº 5000827-67.2024.8.08.0039, declarando a extinção da punibilidade de EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA pela decadência, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

12. Comunique-se à autoridade coatora para ciência. Sem custas, por ausência de previsão legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)